Tribunal: STF
Processo: HC 220680
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marjorie Esther Medeiros Faria e outros em favor de Lucas Silva de Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 165.980/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 8, p. 54)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 14.7.2021, foi pronunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, ocorrido em 27.6.2018.



    Aduzem que o estabelecimento prisional em que custodiado o paciente passa por surto de tuberculose. (p. 2)



    Relatam que, três anos após o fato imputado, o paciente teve a prisão preventiva decretada sob o fundamento de que teria tornado a delinquir. Acrescentam que a prisão vinculada a esse novo crime já seguiria as condições do regime semiaberto, em razão de progressão na execução da pena provisória, porém o paciente estaria impedido de realizar trabalho externo e usufruir das saídas temporárias diante da prisão preventiva no processo vertente. (p. 8)



    Alegam que a possibilidade de o paciente deixar a penitenciária no processo quanto ao fato mais recente indicaria a invalidade de se mantê-lo segregado no processo quanto ao fato mais antigo. Em suas palavras:



    “Vale dizer que, não existem fundamentos no processo de origem para manter o Paciente preso, tampouco se mostra adequado utilizar de processo diverso, que o Paciente já faz jus à diversos benefícios em razão da execução provisória de sua pena”. (p. 10)



    Afirmam que na audiência de instrução diversas testemunhas teriam fornecido álibi presencial ao paciente, que não poderia estar fisicamente presente no local descrito na denúncia. (p. 13)



    Sustentam, portanto, que estaria descaracterizado o periculum libertatis do paciente.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 215.813, em que se impugnava o fundamento da prisão preventiva do paciente (mantida pelo STJ no RHC 154.840/MG), cuja ordem deneguei em 1º.6.2022.



    É o relatório.



    Decido.



    Como visto, o paciente foi pronunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, em 1º.4.2022, em decisão que manteve a prisão preventiva decretada, sob a seguinte fundamentação:



    “No caso vertente, os acusados tiveram a prisão decretada às fls. 297/300v, para fins de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, haja vista o envolvimento de ambos em organização criminosa e de periculosidade evidente, sendo necessária, pois, a segregação cautelar para impedir a reiteração na prática de crimes e a interferência na instrução processual penal.



    Neste momento, subsistem as razões ensejadoras do decreto prisional, valendo lembrar que os dois foram condenados pelo crime de organização criminosa, com emprego de armas de fogo, além de outras infrações penais, na Comarca de Nova Lima.



    Não houve a superveniência de nenhum fato que demonstre a desnecessidade da prisão preventiva, que deve ser mantida, de modo a preservar a ordem pública e a impedir que a liberdade de ambos represente estorvos à instrução plenária, já que as testemunhas poderão ser reinquiridas na sessão do Tribunal do Júri.



    Assim, ainda presentes os pressupostos da prisão preventiva, mantenho tal medida cautelar extrema e nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade desta decisão”. (eDOC 7, p. 78)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais estribados no pertencimento a organização criminosa armada, diante da maior periculosidade e da necessidade de se interromper as atividades do grupo, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 220.244 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 214.495 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2022)



    Não falta contemporaneidade à prisão preventiva, pois o paciente foi preso por integrar organização criminosa armada três anos após a data do homicídio, o qual teria ligação com suas atividades ilícitas.



    Por outro lado, o fato de o paciente haver progredido na execução provisória da pena pelo crime do art. 2º, § 4º, da Lei 12.850/2013 em nada atesta a redução de sua periculosidade pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



    Em arremate, a existência de elementos de prova contrários à imputação de autoria delitiva não permite a concessão da ordem, pois demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente